Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-40.2019.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000901-40.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NILSEIA SOARES DELFINO - CPF: 011.414.071-59 (RECORRENTE), DAIANE CANAVERDE STROGULSKI - CPF: 024.683.391-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), Detran MT (RECORRIDO), DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000901-40.2019.8.11.0086 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum - MT.

RECORRENTE: NILSEIA SOARES DELFINO.

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO E RETIDO NO ORGÃO DE TRÂNSITO POR INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL PROLONGADA – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA FORMALIZAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME VEÍCULAR – REJEIÇÃO – LEILÃO REALIZADO APÓS DECURSO DE 3 (TRÊS) ANOS DA DATA DE APREENSÃO – LEILÃO REALIZADO NO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 328 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PEDIDO DE QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 328 do CTB.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos materiais e morais decorrentes de leilão de veiculo apreendido e retido no Órgão de Trânsito recorrido.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma a existência de prova da demora na formalização da baixa do gravame veicular, pelo Banco Bradesco S/A junto ao Órgão de Trânsito recorrido.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma a existência de prova da demora na formalização da baixa do gravame veicular, pelo Banco Bradesco S/A junto ao Órgão de Trânsito recorrido.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a apreensão veicular ocorreu no ano de 2012 e a quitação da dívida, pela parte recorrente junto ao recorrido Banco Bradesco S/A ocorreu somente no ano de 2015, prazo, legalmente, o Órgão de Trânsito poderia realizar o leilão do veículo ali apreendido, conforme estabelece o art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, assim inscrito:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

Desse modo, penso que a inadimplência contratual prolongada da parte recorrente impôs a esta os riscos da apreensão veicular pelo órgão de Trânsito recorrido e por isso, não se pode imputar aos figurantes do polo passivo da demanda judicial registrada nos autos a responsabilidade civil defendida pela parte recorrente.

Assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ato comissivo. Responsabilidade objetiva. Causa de pedir. Veículo apreendido por estar estacionado de forma irregular e apresentar aparência de estar abandonado pelos proprietários. Observância do processo administrativo para realizar o leilão do veículo como sucata. Negligência dos proprietários, que não tomaram as providências necessárias para resgatar o veículo antes do leilão. A parte não reúne prova com aptidão e potencial para formar convencimento acerca da responsabilidade civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10103395720178260114 SP 1010339-57.2017.8.26.0114, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 24/10/2018, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/10/2018)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021